Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DUPLA INTIMAÇÃO INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. No caso em tela, a decisão não deixou de se manifestar acerca das questões e temas relevantes para o não conhecimento do recurso em face da hipótese de dupla intimação e das razões para a consideração da intempestividade da interposição do apelo.

3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.